Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-03.2018.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002325-03.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Multas e demais Sanções, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEAN PIERRE DE ARAUJO RAGI - CPF: 615.793.601-06 (RECORRENTE), LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.675.091-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRETENSÃO A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DE DEVOLUÇÃO DAS AVES APREENDIDAS. TRANSPORTE DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM LICENÇA DE TRANSPORTE VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DAS LICENÇAS DE TRANSPORTE. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com teor do artigo 24, §3º, inciso III, do Decreto Federal n. 6514/2008, constitui infração administrativa o transporte de espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa ambiental, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

Se no momento da autuação da infração, o infrator não comprovou a quitação das licenças de transportes das espécimes da fauna silvestre que estava transportando, tem-se, portanto, que as licenças apresentadas eram inválidas. Assim, não há como declarar nulo o auto de infração.

R E L A T Ó R I O

Deixo de elaborar o relatório, por ser dispensado em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995,
in verbis
:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020